Tribunal: TJES
Processo: 5020741-66.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020741-66.2023.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: SARA MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA

RECORRIDO: COOPERATIVA DE CREDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS e outros

RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5020741-66.2023.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
SARA MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA

RECORRIDO:
COOPERATIVA DE CREDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS, COOPERATIVA DE CREDITO COOPERMAIS - SICOOB COOPERMAIS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. SUPOSTAS COBRANÇAS INDEVIDAS APÓS SOLICITAÇÃO DE ENCERRAMENTO DE CONTA. PARTE RÉ QUE COMPROVA A MERA EXCLUSÃO DE COTITULAR. COBRANÇAS DEVIDAS. INATIVIDADE DA CONTA INDIFERENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Em contrarrazões, pugna o Requerido, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Não merecem acolhida as razões aduzidas pela Recorrente. Efetivamente, conforme bem observado pelo Juízo de origem, comprova a parte recorrida que a consumidora optou pela exclusão do cotitular (falecido), nada dispondo quanto ao seu eventual interesse no encerramento da conta em si, sendo ainda certo que, na mesma ocasião, concordou com aprovação de nova linha de crédito, tudo levando a crer que tinha interesse na manutenção da relação jurídica com o Recorrido.

(3). Nesse sentido, considerando a efetiva e expressa manifestação de vontade comprovada pelo Recorrido, não há que se falar em falha na prestação dos serviços, nem mesmo no que se refere às cobranças de taxas durante o período de inatividade da conta, haja vista que tal circunstância é indiferente, dado que inexiste previsão legal que aponte um prazo para os bancos reconhecerem a inatividade de uma conta sem movimentação pelo cliente.

(4). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(5).
Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça à Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)